Tribunal: TJDFT
Processo: 0011949-57.1997.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO NÃO CONSUMADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 921, §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil (redação anterior à Lei 14.195/2021), só se pode cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que o exequente permanece inerte durante todo o transcurso do prazo prescricional.
II. Se, antes de concluído o ciclo prescricional, o exequente requer medidas potencialmente aptas à constrição de bens e, por conseguinte, à satisfação do crédito, não se verifica a indiferença processual sem a qual não se configura a prescrição intercorrente.
III. Iniciativas constantes do exequente visando à penhora de bens do executado, ainda que venham a se revelar inexitosas, impedem que se perfaça a prescrição intercorrente.
IV. Apelação conhecida e provida.